Tribunal: TJDFT
Processo: 0716556-77.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esteira do texto constitucional, o atual Código Civil reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (art. 1.723, Código Civil/2002).
2. Cabe ao Judiciário proceder a um estudo particular e minucioso para reconhecer se o vínculo em discussão é uma relação íntima com características de união estável, porquanto as formas de relacionamento afetivo muitas vezes possuem limitações sutis, de difícil percepção.
3. Inexistem provas documentais suficientes nos autos aptas a ensejarem a configuração de união estável.
4. Para a configuração de um relacionamento com o status de união estável, faz-se necessária a prova cabal e que exima de dúvida quanto à inexistência de impedimentos.
5. Em regra, é dever da parte autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, consoante disposição contida na Lei Processual Civil, ônus do qual não se desincumbiu, porquanto não comprovou a existência de convivência pública, contínua e duradoura entre ela e o de cujus.
6. A penalidade por litigância de má-fé exige dolo da parte, não podendo se confundir com o mero exercício do direito de ação.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.